Tribunal: TJDFT
Processo: 0702456-06.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE. REGIME DE VISITAS MATERNO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO. PREVALÊNCIA DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. ÔNUS DA PROVA. DIREITO AUTORAL DEMONSTRADO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. LAUDO/PARECER SOCIAL. PROVA SUFICIENTE. DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações relativas à regulamentação do direito de visitas deve-se prestigiar o princípio da maior proteção integral do menor, máxime quando seus genitores não possuem relações harmoniosas.
2. Comprovado pelo autor o fato constitutivo de seu direito com a realização estudo psicossocial e elaboração do seu respectivo parecer/laudo (necessidade de alteração do regime de visitas materno), não prevalece a tese defensiva de afronta ao artigo 373, I, do Código de Processo Civil.
3. Sendo suficiente para acolhimento do pleito autoral a realização do estudo psicossocial com a elaboração do seu respectivo parecer/laudo social, tem-se por desnecessária a apresentação de outras provas pelo autor, com vistas a alteração do regime de vistas materno.
4. Negou-se provimento ao recurso.